Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713694-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIR GUEDES CIRINEU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal, em face de suposta decisão interlocutória proferida, em 17/02 do corrente, pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 187499053), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos no 0710077-69.2024.8.07.0000, proposta por JAIR GUEDES CIRINEU e OUTROS A propósito, eis o inteiro teor da referida decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tendo em vista a discordância do exequente ID 181524435 com relação à Planilha de Cálculo ID 180232702 apresentada pela Contadoria Judicial, retornem os autos à Contadoria para inclusão das custas processuais pagas ID 155566070 a serem reembolsadas, assim como para aplicarem a Taxa SELIC sobre o principal + juros calculado até a vigência da EC 113/2021, nos termos do artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Juntada nova Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, retifique-se o Precatório ID 169026288 e expeça-se a requisição de pagamento do montante incontroverso referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no 0720525-87.2023.8.07.0000 BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 12:48:11. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito.” Em suas razões recursais, o agravante ressalta, primeiramente, que a aplicação do índice SELIC, nos termos da EC no 113/2021, a partir de sua vigência não viola a coisa julgada. Discorre sobre a sistemática de aplicação da taxa SELIC aos débitos fazendários, segundo a qual haverá a sua incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Afirma ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar lesão grave e de difícil reparação, haja vista que as RPV/Precatórios serão expedidos, pelo que requer a concessão de liminar, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada para que a SELIC incida apenas sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios nos termos da EC 113/2021. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente que, embora no corpo do recurso, o agravante se refira a uma decisão interlocutória, verifica-se, que na verdade, ataca o despacho proferido nos autos supracitados, tanto que, ao final, da transcrição, a d. Juíza se refere aos autos do agravo de no 0720525-87.2023.8.07.0000, da relatoria do Exmo Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. De fato, o agravante colaciona o despacho recorrido, em ID 57567830 (outros documentos), cujo teor é o seguinte: “Considerando a manifestação de ID 185728723, remetam-se os autos à contadoria judicial, oportunidade na qual deverá atentar-se para a determinação da decisão de ID 185728723. Em relação à aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, de acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tese recursal de ilegitimidade ativa da Exequente não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porquanto o Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida relativamente à alegada ausência de condição da ação, fazendo-o de maneira genérica. 2. Comprovado o pedido explícito da Exequente para aplicação do IPCA-E ao cálculo do débito, afasta-se a tese que embasou o pedido de anulação da decisão agravada por julgamento extra petita. 3. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 4. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 5. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 6. Nos termos do art. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic. 7. No caso concreto, verifica-se que a parte Agravada informa na petição inicial do Cumprimento de Sentença que o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo foi o INPC/IBGE, da data da efetiva supressão até 28/6/2009, e índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Noticiou também que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020, após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Em razão desse fato, a Autora instruiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença, ajuizado em 27/12/2022, com memória de cálculo datada de 31/10/2022, em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. 8. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 9. Quanto à aplicação da Selic, a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 10. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Na hipótese, houve manifestação expressa no acórdão sobre a coisa julgada exequenda, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas 733 e 1170 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, foi omisso quanto à forma de atualização da dívida pela taxa Selic. 3. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante do exposto, a Contadoria Judicial deverá elaborar os cálculos fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Com o retorno, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” O art. 932, inc. III[1], do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nada obstante, entende-se que o recurso merece ser conhecido, haja vista que, embora o d. Juízo a quo tenha proferido “despacho” (ID 186256841), em razão de seu conteúdo, é apto a interferir na esfera jurídica do ente público, causando-lhe modificação, ou seja, possui carga decisória, daí porque deve ser considerada decisão interlocutória. Ademais, atente-se para o que dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC[2]. De conseguinte, o recurso deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Isso porque, primeiramente verifico que a decisão recorrida está de acordo com o que vem decidindo esta c. Corte de Justiça sobre a questão, a exemplo dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09.12.2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nas ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. II. No caso concreto, o agravante sustenta que existiu excesso de execução, em razão do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por ser diverso do fixado no título executivo judicial e, por isso, considera que adveio violação à coisa julgada. III. Na sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ. Posteriormente, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito (coisa julgada), sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833764, 07437166420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Inclusive, a decisão recorrida esclarece o seguinte para Contadoria Judicial, a fim de evitar a incidência de juros sobre juros: “partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis”. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.